Tribunal: TJMT
Processo: 1013364-86.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013364-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEISA MANAOS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 019.682.661-60 (APELADO), CAMILA MIGUEIS ALVES - CPF: 993.043.411-91 (ADVOGADO), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
– PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA FORMULADO PELO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE REGRAS DITADAS PELA AGER/MT – SUSPENSÃO DECORRENTE DE NORMAS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES –
RECURSO PROVIDO
.

1 -
Tanto para solicitar a ligação quanto para alterar a sua titularidade, o solicitante deve comprovar o vínculo com o imóvel, seja na condição de proprietário, locatário, usufrutuário ou donatário.

2 – No caso concreto, o conjunto fático –probatório não é capaz de convencer que
José Luiz Manaos de Oliveira
, pai da Recorrida, recebeu o imóvel em doação promovida pelo antigo dono, Sr.
Bento Borges.

3 - Não cabe à Concessionária intermediar discussão de quem é o verdadeiro proprietário. Compete-lhe apenas analisar a documentação probatória do vínculo com o imóvel e, na espécie, a Recorrida não trouxe qualquer elemento capaz de corroborar a sua tese de posse legítima.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1013364-86.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos feitos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Geisa Manaos Martins de Oliveira
, herdeira de
José Luiz Manaos de Oliveira
.

A Juíza sentenciante ratificou
a tutela de urgência e confirmou a obrigação de a Recorrente proceder à transferência da titularidade da Unidade Consumidora nº 2477222-7, correspondente ao hidrômetro Y16L590006, para o nome da Recorrida, na condição de sucessora do antigo titular
José Luiz Manaos de Oliveira
, falecido em 25/03/2018.

Além disso, condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, face à suspensão arbitrária dos serviços, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, mais juros de 1% ao mês a partir da citação. Ao final, condenou a Concessionária no ônus da sucumbência e fixou os honorários em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a Recorrente defendeu a regularidade da mudança de titularidade, pois o proprietário do imóvel, Sr.
Diego Gomes Borges
, compareceu na unidade de atendimento ao cliente e solicitou o corte definitivo dos serviços porque adquiriu o imóvel. Disse que, na oportunidade, o proprietário juntou o contrato de compra e venda.

Acrescentou que, lado outro, a Recorrida esteve no setor de atendimento ao cliente dizendo que sempre residiu no imóvel e, por isso, faria jus à continuidade do abastecimento, mas não juntou a prova de que é a proprietária, muito menos locatária do bem.

Alegou que não pode recusar o atendimento do proprietário do bem, tal qual formulado pelo Sr.
Diego Gomes Borges
, e que o corte/suspensão no abastecimento decorreu do exercício regular das regras de fornecimento dos serviços.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais e, em pedido alternativo, a redução do valor da indenização.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 140323172.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Exsurge da peça inicial que
Geisa Manaos Martins de Oliveira
é filha de
José Luiz Manaos de Oliveira
, falecido em 25/03/2018. Disse que, desde 1994, reside no imóvel localizado na Rua Fernando Correa, nº 60, bairro Ribeirão da Ponte, que é abastecido pelo serviço de água e esgoto sob o cadastro nº 24722-7.

Acrescentou que o imóvel teria sido doado pelo Sr.
Bento Borges
ao seu pai
José Luiz Manaos de Oliveira
em 1994.

Prosseguiu no relato dizendo que, em 04/05/2018, o Sr.
Diego Gomes Borges
compareceu na porta da residência, acompanhado de uma viatura da Polícia Civil, dizendo que é filho de
Bento Borges
e que o imóvel deveria ser desocupado, uma vez que havia adquirindo-o.

Sustentou que, apesar da exigência feita pelo Sr. Diego, continuou residindo na casa, pois garante que trata de patrimônio herdado do seu pai
José Luiz
, até que em 15/05/2018, foi surpreendida com o corte do serviço de água e esgoto, mesmo os pagamentos estando em dias.

Disse que esteve da unidade de atendimento e tomou conhecimento de que o Sr.
Diego Gomes Borges
solicitou a transferência da titularidade da unidade consumidora, o que foi atendido pela Concessionária Recorrente.

Inconformada, a Recorrida insiste em dizer que o imóvel pertence ao seu falecido pai, que o recebeu em doação promovida pelo antigo proprietário
Bento Borges
, e que a Concessionária Recorrente não poderia ter anuído ao pedido de transferência, motivo pelo qual ajuizou a vertente demanda apenas em face da Concessionária Recorrente e pediu o restabelecimento dos serviços, além da sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, conforme decisão prolatada no ID 140319569, reforçada no ID 140319576.

A tentativa de acordo foi inexitosa (ID 140319586).

Na contestação, a Recorrente disse que cumpriu as normas regulamentais de transferência de titularidade, e que não cometeu qualquer ato ilícito.

Explicou que, em 07/05/2018, o Sr.
Diego Gomes Borges
compareceu no setor de atendimento da Concessionária munido do Contrato de Compra e Venda firmado com
Bento Borges
(vendedor) atinente ao imóvel localizado na Rua Fernando Correa, nº 60, bairro Ribeirão da Ponte, cuja unidade consumidora de água e esgoto está cadastrada sob o nº 24722-7, e pediu a Transferência de Titularidade.

Na oportunidade, o atual proprietário do imóvel juntou a cópia do contrato, firmado em 05/05/2015, e que está encartado no ID 140323151 – págs. 03/08, bem como assinou o Termo de Responsabilidade pelo Uso do Serviço (documento juntado no ID 140323151 – pág. 02).

Sustentou que a Recorrida, apesar de também ter comparecido no setor de atendimento ao cliente, nunca juntou qualquer prova documental que corroborasse a tese de doação do imóvel ou, até mesmo, a sua locação, de maneira que não encontrou óbice em atender à solicitação formulada por
Diego G. Borges
, o qual se responsabilizou pela quitação de eventuais contas pendentes.

A religação da água foi efetivada em 22/05/018, no nome da Recorrida, em cumprimento à decisão judicial.

Impugnada a contestação, a Juíza designou audiência de instrução, na qual foi tomado o depoimento pessoal da Recorrida e da preposta da Recorrente, além de ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes.

Apresentadas as alegações finais, encerrou-se a instrução e a Juíza da instância singela prolatou a sentença recorrida.

Esclarecidos os pontos que interessam para o caso, passo ao enfretamento das razões recursais.

Desde logo, anoto que esta ação deveria ter sido proposta não apenas em face da Concessionária, que se limita em cumprir regulamento geral de cadastramento, transferência e exclusão de titular responsável pela unidade consumidora, mas principalmente do atual proprietário do imóvel que solicitou a transferência de titularidade,
Sr.
Diego Gomes Borges,

uma vez que o nó górdio tem causa em saber quem é o verdadeiro proprietário (titular) da unidade consumidora.

De acordo com a Resolução nº 002/2014 da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER, o artigo 4º dispõe sobre o pedido de ligação de água e esgoto, e diz que “
caracteriza-se por um ato voluntário do interessado, no qual ele solicita o fornecimento de água e/ou a coleta de esgoto ao prestador de serviços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das faturas do serviço realizado pelo prestador de serviços, através de contrato firmado ou de contrato de adesão, conforme o caso
”.

O parágrafo primeiro do mencionado artigo 4º dispõe que, efetivado o pedido de ligação de água e/ou de esgoto ao prestador de serviços, o usuário deverá obrigatoriamente: (a) apresentar a carteira de identidade ou, na ausência, outro documento de identificação equivalente com foto e o Cartão de Cadastro de Pessoa Física quando pessoa física, ou o CNPJ quando pessoa jurídica; (b) apresentar, quando a unidade usuária não for enquadrada na categoria social ou baixa renda,
um dos seguintes documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel
:
escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particular de compra e venda ou de locação
; (c) efetuar o pagamento mensal pelos serviços de abastecimento; (d) observar as normas expedidas pelos órgãos oficiais quanto à instalação hidráulica, sob pena de interrupção dos serviços; (e) instalar em locais apropriados de livre acesso, o cavalete do hidrômetro; (f) declarar o número de pontos de utilização da água na unidade usuária; (g) celebrar os contrato de adesão; e (h) fornecer informações referentes à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária, a finalidade do uso da água e comunicar eventuais alterações supervenientes.

A mesma regra da ligação se aplica para a mudança/transferência de nome do titular da conta de água. É a atualização cadastral do cliente usuário (pessoa física ou jurídica proprietária do imóvel), ou do cliente responsável (pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento dos serviços por ser locatário ou usufrutuário).

De toda sorte, tanto para solicitar a ligação quanto para alterar a sua titularidade, é fato incontroverso que o solicitante deve comprovar o vínculo com o imóvel, seja na condição de proprietário, locatário, usufrutuário ou donatário.

E, depois de analisar toda a documentação encartada no bojo desta ação, assim como a prova oral produzida na audiência de instrução, não me convenci de que o
José Luiz Manaos de Oliveira
, pai da Recorrida, recebeu o imóvel em doação promovida pelo antigo dono, Sr.
Bento Borges.

Na verdade, o que existe é mera conjectura ou indícios de uma possível doação feita em 1994, pois é muito provável que tenha havido simples ato de tolerância ou comodato verbal.

A meu ver, a tese defendida pela Recorrida (posse e propriedade fundada em doação a favor do seu genitor) ainda é muito controvertida e deve ser objeto de ampla discussão em demanda própria, e não nestes autos em que a Recorrida demandou apenas em face da Concessionária do Serviço de Água e Esgoto, que não tinha elementos para questionar o pedido de transferência formulado por
Diego Gomes Borges,
filho de
Bento Borges
, uma vez que lhe foi apresentado o Contrato de Compra e Venda do Imóvel, sendo este um dos documentos obrigatórios para solicitar a transferência, conforme Resolução da AGER/MT nº 002/2014, transcrita alhures.

Em resumo, solicitado o pedido de transferência de titularidade da Unidade Consumidora nº 24722-7, mediante a apresentação de documentos comprobatório da propriedade, a Recorrente não poderia recusar o pedido formulado por
Diego Gomes Borges,
que pediu não apenas a transferência como também o corte em definitivo.

Ora, está claro que o serviço foi interrompido por ato regulamentado pela Resolução da AGER/MT nº 002/2014, e não por ato ilícito, como alegado pela Recorrida e fundamentado pela Juíza da causa.

Inexistiu prática de abuso por parte da Recorrente. Não cabe à Concessionária intermediar discussão de quem é o verdadeiro proprietário. Compete-lhe apenas analisar a documentação probatória do vínculo com o imóvel e, com a devida vênia, a Recorrida não trouxe qualquer elemento capaz de corroborar a sua tese de posse legítima.

A prova oral produzida na audiência de instrução é frágil, e não corrobora a citada doação, em tese, feita em 1994. É preciso que as partes envolvidas, e interessadas, sejam chamadas em ação própria para tratar do titular do imóvel localizado na Rua Fernando Correa, nº 60, bairro Ribeirão da Ponte.

No caso específico, não vejo porque obrigar a Recorrente a proceder à transferência de titularidade de
Diego Gomes Borges
para o nome da Recorrida, à míngua de prova do vínculo legal com o imóvel. Isso implica em revogação da tutela de urgência.

De mais a mais, repito, inexiste a confluência dos pressupostos legais para a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, pelo simples fato de que a Concessionária agiu dentro dos limites regulatórios do dever de transferir a titularidade àquele que comprovou a propriedade do imóvel, no caso, cumprida por
Diego Gomes Borges
.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos autorais.

Revogo a tutela de urgência e determino o retorno dos fatos à data do pedido de transferência de titularidade protocolizada em 07/05/2018, em nome de
Diego Gomes Borges
.

Inverto o ônus da sucumbência. Ressalvo que quanto aos honorários advocatícios, suspendo a exigibilidade por ser a Recorrida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023